Tribunal: TJBA
Processo: 8001989-18.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001989-18.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZA MARIA MACHADO SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: JOANA PAULA SOUZA ACTIS DATTA

Advogado(s)
:
GUIDO ARAUJO MAGALHAES JUNIOR, BRUNA MACIEL SANTOS ANDRADE

RC11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. VENDA DO IMÓVEL NO CURSO DO CONTRATO. OCORRÊNCIA DA SUB-ROGAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 33 DA LEI Nº 8.245/91. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS PAGAMENTOS – ART. 373, II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCONFIGURAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO
. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001989-18.2021.8.05.0271
, em que figuram como apelante LUZIA MARIA MACHADO SOUZA e como apelada JOANA PAULA SOUZA ACTIS-DATTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,